Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701806-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: F. M. A. B., F. D. R. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva n.o 0716996-69.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de impugnação do DF e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, com aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da EC n.o 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora e correção monetária pelo IPCA-e. Em suas razões recursais (ID n.o 67996020), o agravante afirma, em síntese, ser necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, evitando-se decisões conflitantes. Argui que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que a taxa SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que a taxa SELIC deve incidir somente sobre o crédito principal e não sobre valores já corrigidos do contrário, e restaria configurado o anatocismo (juros sobre juros). Alega, por esta razão, haver excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente. Rechaça a aplicação do art. 22 da Resolução n.o 303/2019 do CNJ e consigna que a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado viola o enunciado da Súmula 121 do STF. Defende a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução n.o 303/2019, violação do Princípio do Planejamento, impacto sobre as despesas públicas e, por fim, ofensa ao Princípio da Separação dos poderes. Nesse cenário requer: a) liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000; b) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título; c) subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a taxa SELIC de forma simples, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. O cumprimento de sentença originário tem por objeto o provimento judicial proferido na Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que visava à condenação do Distrito Federal para a implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação, e os demais reflexos financeiros. Naquele feito coletivo, o Distrito Federal foi condenado a implementar, na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF, o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, entre 1/11/2015 e a data em que foi implementado o reajuste. No caso, em que pese o recorrente alegar prejudicialidade externa por ter ajuizado ação rescisória contra a ação coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, não verifico nenhuma decisão liminar que obsta o prosseguimento do título executivo. Assim, nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada. Outrossim, não há que se falar na inexigibilidade do título, tendo em vista que já decidiu esta Corte que “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material”. (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à taxa SELIC, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC n.o 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso seja liberado algum valor a mais ao agravado, poderá ser descontado via contracheque do servidor, caso a medida seja modificada ulteriormente. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador